Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705138-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS SURPRESA LTDA AGRAVADO: COCAL CEREAIS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Comercial de Alimentos Surpresa Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e permitiu que os bens do sócio, Ednaldo do Carmo Bezerra e da empresa sucessora J. L. P. Júnior Comercial de Alimentos Ltda. (Supermercado Ventura), respondam solidariamente pela dívida (autos no 0708625-95.2023.8.07.0004, ID no 223318070). 2. Em suma, a agravante tece considerações sobre os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica e sustenta que a agravada não os teria demonstrado. 3. Defende a necessidade de reforma da decisão para manter apenas a empresa devedora, Supermercado Terra Seca Ltda., no polo passivo da ação de execução (autos no 0707932-14.2023.8.07.0004). 4. Sustenta que decisão recorrida presumiu a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta sem a devida demonstração dos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, violando a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. 5. Afirma que não há identidade entre os sócios das empresas envolvidas, o que afasta a possibilidade de configuração de sucessão empresarial fraudulenta. Esclarece que possui quadro societário próprio e independente. 6. Aduz que não há qualquer prova concreta de confusão patrimonial entre as empresas envolvidas, tampouco evidências de que os ativos, passivos ou bens das empresas tenham sido compartilhados de maneira irregular (Código Civil, art. 50). 7. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência dos pressupostos legais. 8. Preparo (IDs no 68725683). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. O Legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se dessa estrutura autônoma para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 12. Com o intuito de coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 13. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 14. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser observados. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 15. Configurada a relação jurídica de natureza civil, adota-se a teoria maior, que exige a comprovação de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50). 16. A decisão recorrida analisou as alegações das partes em consonância com a documentação apresentada na origem, oportunidade em que identificou a presença de elementos suficientes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. 17. Conforme ponderado na decisão, a empresa J. L. P. Júnior Comercial de Alimentos Ltda. foi criada em 19/6/2023, funciona no mesmo endereço da executada (Quadra 24, Lote 14, Setor Oeste, Gama/DF) e o seu contrato social prevê semelhante atividade empresarial. 18. As fotografias apresentadas pela agravada corroboram a sucessão empresarial, pois foi afixado aviso na entrada do estabelecimento comercial, informando aos clientes que a empresa estava sob nova direção. Essa questão também foi relatada na diligência realizada em 3/7/2023, nos termos da certidão de ID no 165071413 dos autos de origem. 19. A confusão patrimonial foi demonstrada, pois os cupons fiscais de compras realizadas em 30/6/2023, no endereço da executada, foram emitidos em nome de Supermercado Terra Seca Ltda. e o pagamento realizado na máquina de cartão pertencente à sucessora, J. L. P. Júnior Comercial de Alimentos Ltda. (Supermercado Ventura). 20. Há elementos suficientes demonstrando os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, pois a executada encerrou as suas atividades e foi sucedida pela empresa J. L. P. Júnior Comercial de Alimentos Ltda. (Supermercado Ventura), que atua no mesmo endereço e ramo empresarial. 21. Incumbia à agravante o ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que afastassem os pressupostos indispensáveis ao reconhecimento do instituto. Todavia, os documentos apresentados na origem demonstram a existência de confusão patrimonial, o encerramento irregular das atividades empresariais da devedora originária e a sucessão empresarial. 22. Como consequência, os argumentos apresentados não são hábeis a afastar os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão do sócio Ednaldo do Carmo Bezerra e da empresa sucessora J. L. P. Júnior Comercial de Alimentos Ltda. (Supermercado Ventura), no polo passivo da ação de execução. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO